Tribunal: TCU
Processo: 039.689/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Administração do Ministério Público Federal (MPF) (Peça 14), contra o Acórdão 4061/2020TCU2a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora Rosa de Fátima Oliveira e negou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Administração do Ministério Público Federal (MPF), contra o Acórdão 4061/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora Rosa de Fátima Oliveira e negou-lhe o respectivo registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame interposto pela Administração do Ministério Público Federal (MPF), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000 (ambos em trâmite no TRF-1a Região), 1035883-44.2019.4.01.3400 (5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e 104324075.2019.4.01.3400 (17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.